Tribunal: STF
Processo: ARE 1227959
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, está assim ementado:
    “AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PODERES DO RELATOR DO RECURSO. CÁLCULO CORRIGÍVEL DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO. OFENSA À COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA MOEDA. SÚMULA 102 DO STJ. APLICABILIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO A PARTIR DE OUTUBRO DE 1996. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, no que se refere aos juros moratórios e sua incidência cumulativa, ou não, sobre os juros compensatórios, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Impõe-se observar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido em sede recursal extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Impende assinalar, nesse contexto, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.177.043/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.203.778/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.):
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO.  JUROS MORATÓRIOS. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    (ARE 1.188.857-AgR/SE, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão acerca do método da elaboração de cálculos, bem como da incidência de juros moratórios sobre compensatórios, está restrita ao plano da legislação infraconstitucional. Precedentes.
    2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.”
    (RE 480.977-ED/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Cabe registrar, de outro lado, no tocante às controvérsias jurídicas a propósito da incidência, ou não, de juros compensatórios e da taxa a ser aplicada, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.332/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, fixou entendimento consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.
    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, ‘caput’, CF/88).
    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.
    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.
    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.
    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).
    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:
    ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;
    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;
    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;
    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.’
    (ADI 2.332/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Convém assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.056.475/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 909.189-AgR-ED/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.120.865-AgR/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão questionado em sede recursal extraordinária diverge, no ponto, da orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, conheço, em parte, do recurso extraordinário, para, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, por estar o acórdão recorrido em confronto  com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar que sejam observadas, quanto ao percentual e à base de cálculo dos juros compensatórios, as teses fixadas por ocasião do julgamento da ADI 2.332/DF.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator